Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-44.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA n. 0000058-44.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS, JOÃO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS APELADA: ÂNGELA MARIA MOURA ARAÚJO Advogado(s): ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO E NO PAGAMENTO DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO PELO ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (REGÊNCIA DE CLASSE) E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS DO APELO TRAZIDOS ANTERIORMENTE, QUANDO DA CONTESTAÇÃO OU QUE SURGIRAM PARA REBATER FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELADA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DA ATIVIDADE DE CLASSE DA APELADA. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A APELADA NÃO EXERCIA ATIVIDADE DE CLASSE. VERBA DEVIDA. ANUÊNIO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI MUNICIPAL Nº 24/2012 REVOGOU A LEI Nº 010/2008. DIREITOS PLEITEADOS ANTERIORMENTE À REVOGAÇÃO CITADA. DIREITO DA APELADA A 1% (UM POR CENTO) POR ANO TRABALHADO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). VIGÊNCIA, À ÉPOCA, DO ART 95 DA LEI MUNICIPAL Nº 010/2008. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU PAGAMENTO DAS VERBAS, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PORÉM, FIXANDO TERMO INICIAL QUE ANTECEDE À POSSE DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITOS DA SERVIDORA PÚBLICA DEVIDOS APENAS A PARTIR DE 13/02/2006, DATA DA POSSE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA CONSTAR QUE O PAGAMENTO DAS VERBAS DE REGÊNCIA E ANUÊNIO DETERMINADOS NA SENTENÇA OCORRAM A PARTIR DA POSSE DA APELADA, EM 13/02/2006, BEM COMO QUE OS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário n. 0000058-44.2010.8.05.0258, tendo como apelante e apelada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.